Tribunal: TJES
Processo: 5004491-64.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004491-64.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.S. INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA - EPP
RECORRIDO: HUDSON PATRICIO FERNANDES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LEI 14.010/2020. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONFISSÃO DA PARTE RÉ. DOCUMENTOS NA INICIAL INDICAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004491-64.2022.8.08.0011

Recorrente: J.S. INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA - EPP

Recorrido: HUDSON PATRICIO FERNANDES E LEIR FARIA SCANTAMBURLO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
J.S. INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA - EPP
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença reconheceu a prescrição do direito autoral, todavia, deixou de considerar os prazos interruptivos do Código Civil;
b)
que os prazos prescricionais estavam suspensos de 12/06/2020 até 30/10/2020 como dispôs a Lei 14.010/2020;
c)
que da data de vencimento dos títulos à data de citação dos recorridos transcorreu apenas 104 dias e que em acréscimo aos 140 dias de suspensão da Lei 14.010/2020 não houve a ocorrência da prescrição;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença declarado a não ocorrência da prescrição e, adentrando ao mérito, que seja julgado procedentes os pedidos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência de prescrição do título executivo extrajudicial.

O autor ajuizou a presente ação de cobrança visando a cobrança do montante de R$8.655,24, decorrente da compra de uma carroceria de madeira aberta e um para-choque e serviço de instalação.

Aduz que o valor no orçamento totalizou R$19.000,00 (dezenove mil reais) pelos quais foi dada uma caçamba usada avaliada em R$12.000,00 (doze mil reais), gerados dois documentos sendo o DANFE nº 01.479 de R$ 8.500,00 e a NFSe nº 0526 de R$1.500,00.

Sustenta que na data foi pago o valor de R$1.500,00 restando a diferença de R$5.500,00 a ser pago em uma parcela de R$1.500,00 e outras quatro parcelas de R$1.000,00.

A sentença julgou extinta sem resolução de mérito o processo por entender a ocorrência da prescrição.

Compulsando com detença os autos, tenho que a razão assiste ao recorrente quanto à prescrição, isso porque a nota fiscal, a qual foi gerada na data de entrega do veículo, foi confeccionada no dia 20/01/2017.

Ocorre que a parte acertou ao reconhecer a necessidade de aplicação da suspensão da Lei 14.010/2020, a qual teve sua publicação no diário oficial no dia 12/06/2020.

A redação do art. 3º e 21 da referida Lei prevê que a suspensão dos prazos prescricionais se daria da data de vigência da lei, o qual ocorreu no dia de sua publicação, dia 12/06/2020. Vejamos:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

[...]

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assim, do dia 20/01/2017 até o dia 11/06/2020 - data da suspensão do prazo prescricional -, transcorreu o equivalente a 3 anos, 4 meses e 22 dias. Posteriormente, do dia 31/10/2020 - data a qual retornou a correr o prazo prescricional - até o dia 07/11/2020 transcorreu os oito dias que em adição aos 22 dias, completaram um mês, assim, até 07/11/2020 transcorreram 3 anos e 5 meses.

Ato contínuo, de 07/11/2020 até 07/06/2021 transcorreram mais 7 meses, que somados ao período anterior somam 4 anos. Por fim, de 07/06/2021 a 07/06/2022 finalizou-se o prazo quinquenal de prescrição.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada no dia 29/04/2022, tenho que não ocorreu a prescrição e que deve o processo ter o julgamento de seu mérito.

Tendo em vista que já se deu a instrução processual, aplico a teoria da causa madura e passo à análise meritória.

O autor ingressou com a presente ação visando a cobrança de R$4.000,00 (quatro mil reais) decorrentes da prestação de serviços de reparação de veículo.

Colacionou na inicial orçamento que contém o acordo entre as partes, notadamente que houve dação em pagamento e o restante do pagamento se daria em um sinal de R$1.500,00 mais quatro parcelas de R41.000,00, DANFE no valor de R$8.500,00 e Nota Fiscal Eletrônica no valor de R$1.500,00.

Na audiência designada nos autos o réus apresentaram contestação oral nos seguintes termos:

“MM. Juiz, queria deixar claro que nós estamos aqui com o intuito de resolver a situação e pagar a dívida, que realmente existe, mas, tive uma empresa a muitos anos, já fiz vários serviços com eles e sempre honrei com meus compromissos, mas, infelizmente veio a acontecer a dívida, e a boa vontade da nossa parte existe, para pagar, mas, não posso prometer um valor que eu não possa cumprir, porque temos uma casa e família para manter. Já espalhei currículos desde janeiro e infelizmente não consegui nenhum ainda, e no momento, conjuntamente só poderíamos pagar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês. Mas, destaco, a boa vontade de realizar a quitação da dívida existe, entendo o lado do autor, mas infelizmente não posso arcar com o valor integral proposto.”

Apesar da confissão da dívida e da oferta de acordo, esse não foi aceito pela parte autora/recorrente.

Assim, considerando a confissão da dívida pela parte ré, bem como em atenção aos documentos carreados aos autos, tenho que a procedência da demanda é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a integralidade da sentença e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 para condenar os réus HUDSON PATRICIO FERNANDES e LEIR FARIA SCANTAMBURLO a pagar à parte autora o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) quantia esta a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do TJES, da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)